Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.